Tribunal: TJDFT
Processo: 0707971-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. MEDIDA EXCEPCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CRIME COMETIDO HÁ MAIS DE 20 ANOS. NENHUMA NOTÍCIA DE ATOS DE INDISCIPLINA OU ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DE OUTRO DELITO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Prevalece o entendimento nos Tribunais Superiores de que o exame criminológico se trata de medida facultativa, independentemente do regime de cumprimento da pena, devendo o magistrado fundamentar sua necessidade, conforme as peculiaridades do caso em concreto. Nesse sentido, o teor do enunciado 439 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, de 8-março-2017.
2. O agravado encontra-se em cumprimento de pena por crime hediondo, praticado há cerca de vinte anos. Não há notícia de que ele tenha cometido falta grave dentro do sistema penitenciário, bem como não houve o cometimento de nenhum outro crime após o único delito a ele imputado, pelo qual se encontra preso.
3. Desta forma, diante da ausência de fundamentação concreta que justifique a adoção de medida excepcional como a realização de exame criminológico, inviável condicionar a concessão dos benefícios execucionais a sua efetivação.
4. Recurso desprovido.